Tribunal: TJSP
Processo: 2222877-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. Decisão que considerou inviável determinar o descumprimento do princípio da continuidade dos registros públicos, assim como determinou a expedição do mandado de penhora no rosto dos autos do processo no 00103360-58.2009.8.26.0001. Insurgência da agravante quanto à não averbação da penhora.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA PROCEDENTE. Decisão que considerou inviável determinar o descumprimento do princípio da continuidade dos registros públicos, assim como determinou a expedição do mandado de penhora no rosto dos autos do processo no 00103360-58.2009.8.26.0001. Insurgência da agravante quanto à não averbação da penhora. Inviabilidade. Imóvel em nome de terceiro. Necessária a observância ao princípio da continuidade registral. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.